Tribunal: STF
Processo: AI 83830
Classe: AI
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-18
Data de publicação: 1981-08-18

Ementa:
UMA APOSENTADORIA CONCEDIDA POR ERRO, CONTRA LEI EXPRESSA, EM UM
CASO DE CRIME DE PECULATO, EM QUE A PERDA DE FUNÇÃO PÚBLICA E
AUTOMÁTICA (ART. 69, II E 70, PARAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL),
NENHUM DIREITO ADQUIRIDO PODE GERAR.
AGRG IMPROVIDO.